Tribunal: TJDFT
Processo: 0723411-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BEM PERTENCENTE À TERRACAP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. HIPÓTESES DO ART. 792 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 792 do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; quando ao tempo da alienação ou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos previstos em lei.

2. Em complemento, anote-se que o enunciado n. 375 da Súmula do c. STJ perfilha a diretriz no sentido de que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente", destacando-se que a má-fé do adquirente não se presume, sendo exigida prova pertinente e adequada do dolo processual.

3. No caso, extrai-se do cumprimento de sentença de origem que, em 2021, o d. magistrado deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos de determinado imóvel, mas o registro da penhora ocorreu somente em 23/3/2022. Após, a Terracap informou o inadimplemento dos executados quanto ao contrato de financiamento imobiliário do aludido imóvel, no tocante às prestações vencidas no período de 10/11/2022 a 10/01/2023, apontando que “foi lavrada, em 29/03/2022, escritura pública de cessão de direitos e obrigações com assunção de dívida imobiliária e ratificação da alienação fiduciária em garantia (documento em anexo), passando a constar como atuais titulares dos direitos aquisitivos MARCELO CALIL AMORIM e CRISTIANE VICTOR AMORIM”, manifestando-se posteriormente acerca da “inexistência de crédito a ser repassado aos devedores originários em razão da cessão dos direitos aquisitivos do imóvel (...) por conveniência administrativa e que atualmente acumula débito de R$ 44.400,71 (quarenta e quatro mil, quatrocentos reais e setenta e um centavos)”.

4. Não se afigura que houve a indigitada fraude à execução, como quer fazer crer o ora recorrente, tendo em vista que o bem pertence, em verdade, à Terracap, terceiro estranho ao cumprimento de sentença, sendo que esta, após promover licitação, por conveniência administrativa, transferiu a posição de prestamista do contrato de financiamento imobiliário, na qual anteriormente figuravam os executados.

5. Recurso conhecido e desprovido.